Tribunal: TJBA
Processo: 8057055-78.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8057055-78.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: JAILTON BORGES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
DANIEL DE ARAUJO PARANHOS, FILIPE MACHADO FRANCA

AGRAVADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
VALTER LUCIO DE OLIVEIRA, BERNARDO PARREIRAS DE FREITAS, CARLOS MAGNO NARCISO JUNIOR

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA, CUMULADA COM PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA. VEDAÇÃO À ELEIÇÃO DE FORO ALEATÓRIO. AUTOR DOMICILIADO EM SÃO FRANCISCO DO CONDE. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA COM SEDE EM MINAS GERAIS. CONTRATO ENTABULADO EM VITÓRIA DA CONQUISTA. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO COM O FORO DA CAPITAL DA BAHIA. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. ART. 63, §5º, CPC. MITIGAÇÃO DA SÚMULA 33, DO STJ. PRECEDENTES DA CORTE SUPERIOR. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n.
8057055-78.2025.8.05.0000
, em que figuram como litigantes os acima identificados.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, pelas razões adiante expostas.